Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702744-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILZABETE MARIA PINHATE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCOSEGURO S.A., CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Milzabete Maria Pinhate em face da r. decisão (ID 179946500, na origem) que, nos autos da Ação de Revisão e Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do Banco PAN S/A e Outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 55246633), a Agravante alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e que a decisão agravada não levou em consideração o superendividamento dela, que não está conseguindo arcar nem com as suas despesas pessoais. Requer a antecipação da tutela recursal para atribuir o efeito suspensivo. No mérito, busca o deferimento da gratuidade de justiça. Determinada a apresentação de documentos (ID 55291932), a Agravante juntou extratos de conta corrente (ID 55694717). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso, a Agravante possui duas fontes de renda, que totalizam R$ 8.788,58 (oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) (IDs 176592944 e 176595097, na origem), cujo montante é superior aos cinco salários mínimos adotados como parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24/6/2015, no importe atual de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Por sua vez, os extratos bancários da Recorrente (ID 55694717) não demonstram movimentações incompatíveis com o salário declarado. Ressalte-se que a situação de superendividamento, por si só, não justifica a concessão da benesse buscada, especialmente se considerado que não há informações nos autos sobre o destino dos valores decorrentes dos empréstimos contraídos. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator